Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0731971-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REJANE DA COSTA NUNES MESQUITA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, indeferindo pedido de revogação de gratuidade de justiça. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de deferimento de efeito suspensivo. Assim, intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital